Tribunal: TJES
Processo: 5003465-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Arrendamento Rural; Benfeitorias; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003465-64.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TALINA GRINEVALD TRESSMAM

AGRAVADO: JETERSON ZUMACKE GRUNIVALD

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE COMODATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em audiência que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo agravado, em razão da ocupação de imóvel rural anteriormente cedido em comodato.
2. A agravante sustenta a inexistência de direito possessório do agravado e alega que este teria sido notificado para desocupar o imóvel, tendo como suposto objetivo reaver o bem apenas para usufruir das benfeitorias realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a manutenção da decisão que deferiu o pedido de reintegração de posse, diante da alegação de comodato e da existência de benfeitorias e plantio em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a proteção possessória do comodatário para garantir a colheita da lavoura por ele implantada, quando comprovado o investimento e a expectativa de fruição dos frutos.
5. A decisão agravada foi proferida após audiência e oitiva de testemunhas, circunstância que confere maior segurança aos elementos fáticos considerados.
6. A agravante não impugnou de forma suficiente os fundamentos da decisão recorrida, o que impede a sua reforma em sede de agravo de instrumento.
7. A decisão agravada, proferida ainda no ano de 2022, manteve-se eficaz e está respaldada por elementos robustos dos autos, justificando sua preservação até o julgamento final.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O comodatário pode excepcionalmente permanecer no imóvel para fins de colheita de lavoura por ele implantada, quando demonstrado investimento e expectativa legítima de fruição. 2. A decisão proferida com base em prova oral colhida em audiência não pode ser afastada sem o devido contraditório.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 581, 582, 586.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.108.563/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003465-64.2022.8.08.0000

AGVTE:
TALINA GRINEVALD TRESSMAM

AGVDO:
JETERSON ZUMACKE GRUNIVALD

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TALINA GRINEVALD TRESSMAM
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo julgador singular que deferiu o pleito liminar de reintegração de posse do terreno objeto de discussão formulado por
JETERSON ZUMACKE GRUNIVALD
, ora agravado.

Sustenta a recorrente, em síntese, que inexiste motivo para a retomada das terras, uma vez que a propriedade não é do agravado. Ventila, ainda, que o recorrido foi devidamente notificado para sair do imóvel objeto de contrato de comodato e que o objetivo dele em retomar as terras seria para usufruir das benfeitorias que foram realizadas.

Pois bem.

Não se desconhece a existência de entendimento jurisprudencial que impossibilita o comodatário de reter benfeitorias realizadas no imóvel ocupado, todavia, não podemos deixar de considerar que tal premissa não é absoluta, havendo exceções reconhecidas pelos tribunais pátrios, mormente quando estamos diante de um caso em que se discute o direito a colheita de uma plantação.

O delinear dos fatos até então verificados demonstra que o contrato de comodato teria possibilitado a colheita da lavoura plantada pelo comodatário, até mesmo porque não me parece razoável a tese de que o recorrido teria investido no plantio das terras para no momento da colheita deixa-la para o comodante, amargando para si o prejuízo por liberalidade.

Noutra plana, é de se registrar que a decisão recorrida ainda fora proferida em audiência, após a oitiva de testemunhas pelo magistrado singular, demonstrando a robustez dos elementos que firmaram seu convencimento, o que não pode ser afastado neste momento, sem ao menos o estabelecimento do contraditório.

Por fim, é de se considerar que em sua peça recursal a recorrente não combateu todos os argumentos dispostos pelo julgador primevo no
decisum
ora vergastado, o que reforça a necessidade de manutenção da questão fática nos moldes em que se encontra, sobretudo considerando que a decisão recorrida foi proferida ainda no ano de 2022 e que o feito originário se encontra concluso para julgamento definitivo.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o recurso de agravo interno.